Tribunal: CARF
Processo: 10480.733803/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733803/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.677 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
OPN ORGANIZACAO PROFISSIONAL DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO
COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Nas empresas cuja atividade é a locação de mão-de-obra temporária, as
despesas com pessoal e encargos sociais e trabalhistas, além de outros haveres,
não podem ser excluídas da receita bruta para fins de apuração do Lucro
Presumido, base de cálculo do IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado que o contribuinte deixou de oferecer à tributação a totalidade das
receitas auferidas, enseja o lançamento de ofício dos tributos devidos com
aplicação da penalidade cabível.
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A aplicação da Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
para títulos federais, acumuladas mensalmente, decorre de expressa previsão
legal. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.676, de 21 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10480.733802/2012-40, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733803/2012-94
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733803/2012-94

Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado que redundou
na lavratura de Auto-de-Infração constitutivo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL (fls. 2/14) no importe de R$ 208.584,84 (Duzentos e oito mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) em razão da omissão de
receita sujeita à tributação durante o ano-calendário de 2009.
No montante do crédito tributário está incluído, além do respectivo imposto, a multa de
ofício de 75% e juros de mora calculado até sua constituição.
Consoante o Termo de Encerramento de Ação Fiscal a empresa autuada, que apura sua
tributação pela sistemática de lucro presumido, declarou como Receita Bruta, em sua
DIPJ, valores parciais da receita auferida, conforme confronto dos valores totais das
Notas Fiscais Fatura de Serviços emitidas no ano-calendário e os valores declarados e
contabilizados, sendo que os valores das vendas dos serviços prestados eram registrados
parte a crédito das contas de código "4.1.1.11.001 - receitas dos serviços prestados" e
outra parte na conta de código "2.1.1.03.006 - proventos a pagar s/recebimentos", fato
este que ocasionou o recolhimento a menor dos tributos devidos.
Informa, ainda, a Auditoria que consolidou os valores de retenções sofridas pelo
contribuinte e informados na DIRF pelos tomadores de serviço para proceder a dedução
e apuração dos tributos devidos, conforme demonstra em planilhas juntada aos autos.
Cientificado pessoalmente do feito em 07/11/2012 e irresignando-se com ele, o
contribuinte protocolou impugnação em 06/12/2012 na qual argumenta, em síntese, o
quanto segue.
1 - Violação do dever de busca da verdade e de investigação:
No tópico, sustenta que a autoridade fiscal trilhou pelo caminho da ficção e da
presunção sem sequer atinar que a relação jurídica-tributária já estaria extinta pelo
pagamento, desconsiderando claramente os pagamentos feitos de PIS e COFINS sob o
código de receita não cumulativos em 2009 e a taxa de administração como base de
cálculo do IRPJ e CSLL presumidos, que comprovariam a extinção das irregularidades
apuradas. Menciona também, alhures, a desconsideração de créditos tributários em
favor do fisco havidos por retenção. Conclui que "as retenções sofridas quitam os
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733803/2012-94

créditos apurados e ora combatidos, usando-se como referência a taxa de administração
efetivamente recebida." Menciona doutrinas.
2 - Da ilegalidade da quantificação dos juros moratórios à taxa Selic:
Na pauta, irresigna-se quanto à cobrança da taxa de juro SELIC no montante do crédito
tributário e debate a improcedência de sua incidência longamente, colacionando
doutrinas e jurisprudência.
3 - Da vedação ao efeito confiscatório das multas fiscais:
Aqui, afirma que as multas e penalidade também devem ser consideradas confiscatórias
quando exorbitantes, sendo este o caso do percentual de 75% aplicado nos Autos. Cita
julgados.
4 - Da ilegalidade da inclusão na base de cálculo para o IRPJ, CSLL, COFINS e PIS das
entradas meramente canalizadas a terceiros:
In verbis, deduz o contribuinte o quanto segue:
A impugnante desempenha peculiar atividade na qual registra em sua contabilidade, por
um lado, entradas que cumprem a função de remunerar devidamente os trabalhadores
temporários, acrescidas daquelas relativas aos encargos sociais correspondentes, e por
outro, as entradas que repousam sob sua titularidade, pagas em quantias específicas, sob
a chancela de remuneração pelo serviços de recrutamento prestados aos tomadores.
Diante desta moldura, indaga-se: a base de cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
devem corresponder ao somatório: valores canalizados mais valores recebidos, ou, se,
ao revés, apenas estes últimos configuram grandeza ínsita aos fatos imponíveis.
Responde-se: os valores meramente canalizados pela impugnante não comportam, sob
qualquer argumento, a respectiva inclusão na base de cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS
e PIS que lhes cabem.
Prossegue nessa linha trazendo à baila a legislação pertinente, doutrinas e
jurisprudências para concluir que, para fins de determinação do faturamento, a
Impugnante tem o direito de excluir as importâncias que se caracterizam como meras
entradas (ingressos) em seus cofres, já que eles não se prestam para medir sua
capacidade contributiva nem sua propriedade.
5 - Da impugnação administrativa como recurso de revisão:
No tópico o Defendente aduz que ultrapassados os limites do poder de revisão do
lançamento por iniciativa do Fisco, o lançamento torna-se irreversível ou imodificável
pela administração, devendo ser anulado por violação de lei, não podendo ser
renováveis mediante novos lançamento acerca da mesma obrigação. Traz doutrinas.
Posto nesses argumentos, requer a recepção da impugnação e seu provimento pelas
razões de mérito expostas, traduzidas em anulação dos Autos lançados, bem como a
produção de todos os meios de prova admitidos no processo administrativo.
É a síntese do necessário ao julgamento.
A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733803/2012-94

Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-
OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Nas empresas cuja atividade é a locação de mão-de-obra temporária, as despesas com
pessoal e encargos sociais e trabalhistas, além de outros haveres, não podem ser
excluídas da receita bruta para fins de apuração do Lucro Presumido, base de cálculo do
IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado que o contribuinte deixou de oferecer à tributação a totalidade das receitas
auferidas, enseja o lançamento de ofício dos tributos devidos com aplicação da
penalidade cabível.
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
JUROS SELIC
A aplicação da Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos
federais, acumuladas mensalmente, decorre de expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte apresentou exatamente os mesmos argumentos
da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo
Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele
conheço.
Como relatado, verifica-se que a contribuinte apresentou na peça recursal os
mesmos argumentos da Impugnação, sem sequer dialogar com os fundamentos
da decisão recorrida que mantiveram o lançamento do auto.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733803/2012-94

Desta feita, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como
fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste Relator,
conforme transcrição a seguir:
(...)
Lucro presumido. Receita Bruta. Empresas de locação de mão-de-obra
No cerne da controvérsia a questão da receita bruta, base-de-cálculo das
empresas que apuram sua tributação pelo Lucro Presumido, com reflexos
tributários no IRPJ, na CSLL, no PIS e na COFINS, em empresas que se
dedicam à atividade de locação de mão-de- obra.
Alega a contribuinte que a sua receita tributável, por atuar no ramo de locação de
mão-de-obra temporária, seria composta apenas pelo valor correspondente à taxa
de administração. Os demais itens não integrariam a base de cálculo do imposto,
caracterizados como "meras entradas", não configuradoras de receita nem de
acréscimo patrimonial.
Sem razão a Impugnante.
Os salários e demais valores recebidos pela prestadora são valores que compõem
o preço do serviço prestado, assim como o custo de uma mercadoria é parcela
significativa do seu preço de venda. Quer o contribuinte que o conceito de receita
aproxime-se do de lucro, excluindo-se alguns custos, o que não merece acolhida,
face a sistemática tributária por ele eleita, do lucro presumido.
Não se perca de mente, tanto sob o aspecto econômico como sob o aspecto
jurídico, que receita e lucro são realidades distintas. A receita significa valores
obtidos por alguém na consecução de certa atividade. Já o lucro, significa o
resultado líquido, positivo, conseqüente desta mesma operação, podendo ser
representado pelo resultado algébrico do confronto entre [receitas - (custos +
despesas)].
Assim, se determinada pessoa adquire um bem e, por contingências quaisquer, o
revende por valor inferior, não obterá lucro, mas, ainda sim, terá receita.
Neste cenário, cabe aos contribuintes, excetuados os casos em que a lei impõe
adoção obrigatória da apuração tributária pelo Lucro Real, a escolha da forma de
mensuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL que melhor convier a seus
interesses, alertando-se que o regime do Lucro Real SEMPRE será possível e
permitido a TODAS as empresas.
Como é certo, o Lucro Real exprime o mais completo modelo de aferição dos
resultados das pessoas jurídicas, justamente pela presença integral da
contabilidade, ciência que regula e normatiza os registros da azienda, quando se
contrapõem as receitas à totalidade dos custos e despesas efetivas e incorridas na
companhia, além de outras operações que afetem o patrimônio da pessoa
jurídica.
Certamente, por se constituírem em receita e, ao mesmo tempo, custos e
despesas, os valores relativos aos chamados “reembolsos de despesas” acabam,
via de regra, por não afetar a base imponível do IRPJ e da CSLL, posto que se
contrapõem, quando a empresa mantém contabilidade e opta pela tributação pelo
Lucro Real.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733803/2012-94

De outra quadra, o Lucro Presumido, por se tratar de regime mais simplificado e
que dispensa a escrituração completa, bastando a existência de Livro Caixa
(obviamente escriturado de forma correta e completa - art. 527, Parágrafo Único
do RIR/1999), impõe a aceitação, pelo contribuinte, de percentuais previamente
fixados que incidirão sobre a receita bruta da empresa, para determinação do
lucro (por presunção, no caso) sobre o qual incidirá a tributação do IRPJ e da
CSLL.
Em outras palavras, ao optar pelo regime do Lucro Presumido, a pessoa jurídica
aceita tacitamente que seu lucro, para fins de tributação, terá uma base-de-
cálculo fixada por lei e poderá não ser (geralmente não é) a base “efetiva” que
seria obtida caso possuísse escrituração de acordo com as normas contábeis e
adotasse a sistemática do “Lucro Real”.
Em se tratando de Lucro Presumido, não se leva em conta os efetivos custos e
despesas da empresa, mas apenas se os presume, através de coeficientes
elencados na lei, que, por sua vez, são aplicados sobre a receita bruta.
De qualquer forma, a totalidade dos valores recebidos pela contribuinte de seus
clientes significa receita e sobre ela se apura o lucro, na sistemática
presumida. Vale dizer, tratando-se de operação por conta própria, a receita
envolve todo o montante recebido. É o que regula o art. 279 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99, veiculado pelo Decreto no 3.000/99), de aplicação
subsidiária em relação à CSLL:
Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei n o 4.506, de 1964, art. 44,
e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12).
Portanto, o valor total contratado com a tomadora da mão-de-obra é o preço do
serviço prestado e, como tal, integra a receita bruta/faturamento da contribuinte.
A jurisprudência administrativa tem adotado a mesma interpretação aqui exposta,
como se vê das ementas de alguns julgados, dentre vários no mesmo sentido, a
seguir:
(...)
Ademais, essa questão já foi resolvida pelo STJ, favorável à Fazenda Nacional,
quando julgou o RESP 1141065/SC, sob a sistemática do art. 543C do Código de
Processo Civil, conforme ementa assim exarada:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA".
LEIS COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98,
10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA
REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74).
VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS
ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733803/2012-94

10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei
6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários.
(...)
Logo, está patente que, como optante pela tributação pelo regime do lucro
presumido, a contribuinte, empresa prestadora de serviços de locação de mão de
obra temporária, não pode excluir da base de cálculo os valores recebidos a título
de pagamento de salários, encargos sociais e outras despesas referentes aos
trabalhadores temporários, tendo em vista que não há previsão legal dessas
deduções. Entender de modo contrário seria miscigenar dois regimes distintos
(lucro real e lucro presumido) ao arrepio da lei. Aludidos valores recebidos pela
contribuinte, a título de pagamento de salários, encargos sociais e demais
despesas relativas aos trabalhadores temporários, integram a receita bruta, ponto
de partida para a determinação do Lucro Presumido sobre o qual incide o IRPJ e
da base de cálculo da CSLL, como também integram a base de cálculo do PIS e
da COFINS.
Assim, não há que se falar em se utilizar da taxa de serviço em percentual sobre
o valor da Nota fiscal de serviços como base de cálculo dos tributos cobrados no
presente processo.
Dessa forma, mantém-se, na íntegra o lançamento do IRPJ e os lançamentos
decorrentes referentes à CSLL, PIS e COFINS sob o mesmo fundamento.
Dos consectários legais. Taxa Selic e multa de ofício.
Insurge-se a recorrente contra a aplicação da taxa SELIC para atualização do
crédito tributário, como também pela aplicação da multa de ofício, de 75% sobre
os valores tributáveis omitidos, que reputa confiscatória.
Sem razão a Impugnante.
A multa de ofício aplicada de 75% decorre de expressa disposição legal
devidamente amparada pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Assim, a presente autuação foi corretamente lavrada em
conformidade com a legislação vigente, incluindo sua concomitância com os
juros de mora, conforme permitido pelo art. 161 do CTN, que impõe a
aplicabilidade de juros de mora sem prejuízo da imposição da presente
penalidade cabível.
A vedação constitucional ao confisco tributário nada mais representa senão a
coibição, por mandamento constitucional inserto no artigo 150, inciso IV, de
qualquer aspiração estatal que possa levar, na seara fiscal, mediante edição de
Lei, à injusta apropriação pelo Estado, no todo ou em parte, do patrimônio ou das
rendas dos contribuintes de forma a comprometer-lhes em razão da incapacidade
de arcar com a carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou,
também, a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação
de suas necessidades vitais básicas.
Dessa forma, o preceito se dirige aos membros do Poder Legislativo, no âmbito
da esfera legisferante.
É de se esclarecer que a multa de ofício consiste em penalidade pecuniária
aplicada em decorrência da infração cometida.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733803/2012-94

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Assim, há que se manter a multa aplicada.
No que tange à aplicação dos juros de mora em percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) ela tem
esteio na Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 13, para fatos geradores
ocorridos entre 1o de abril de 1995 e 31 de dezembro de 1996; e na Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, art. 61, § 3o, para fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 1997.
Não obstante a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) ter
sido instituída por Resolução do Banco Central do Brasil, sua aplicação na área
tributária tem base nos sobreditos diplomas legais. Ademais, é irrelevante que o
sistema SELIC tenha sido concebido como taxa referencial para a remuneração
de títulos públicos, tendo em sua composição a cumulação de índice de juros e
de correção monetária.
Pouco importa, também, a forma como é fixada a taxa SELIC, pois o caráter
remuneratório ou moratório não depende da forma de cálculo ou da fixação da
taxa, mas sim da natureza do fato jurídico que provoca sua incidência.
Por fim, o cálculo dos juros de mora com base na Taxa SELIC já se encontra
pacificado na esfera administrativa, com a edição pelo CARF da Súmula
Vinculante no 4, in verbis:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Destarte, correta a utilização da taxa de juros Selic para cálculo dos juros de
mora incidentes sobre débitos tributários.
Portanto, em ambos os casos, juros e multa decorrem da mera subsunção dos
fatos à legislação vigente, não havendo reparo possível na esfera administrativa
frente às alegações de ilegalidades e inconstitucionalidades, também porque o
Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal Federal,
assim o dispõe:
“Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Assim, tem-se que os lançamentos foram efetuados com base em legislação
vigente e nos procedentes critérios adotados pela fiscalização, não competindo à
esfera administrativa a análise da ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas
jurídicas, e, portanto, não será afastada a aplicação dessas normas e critérios que
fundamentaram a presente autuação sob o pretexto de contrariar princípios
constitucionais, conforme alegado na impugnação.
Da verdade material
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733803/2012-94

Deduz a Impugnante a existência de eventuais recolhimentos que fariam frente
aos tributos lançados, usando-se como referência a taxa de administração como
base tributária, fruto de retenções sofridas por ela.
Ocorre que, como visto, não se pode utilizar a taxa de administração como base-
de-cálculo das empresas que apuram sua tributação pelo lucro presumido, mas
sim a receita bruta, que importa no somatória das Notas Fiscais de Prestação de
Serviços emitidas pelo contribuinte.
Por outro giro, a Auditoria elaborou exaustiva planilha em que todos os
recolhimentos havidos para o contribuinte frutos das retenções sofridas na fonte
foram apurados e devidamente abatidos do crédito tributário constituído,
conforme as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs)
apresentadas pelos tomadores de serviço da fiscalizada, confira-se:

Por fim, nenhum recolhimento ou valor havido em favor do contribuinte foi
apresentado ou apontado com especificidade na impugnação, apenas a alegação
genérica de que teriam sido ignorados em detrimento da verdade material, o que
não se coaduna com os fatos, conforme acima exposto.
No arremate de suas alegações, reputo prejudicada a discussão acerca da suposta
impossibilidade de eventual efeito revisional do lançamento, fruto de
impugnação administrativa, posto que, no caso, não há o que se revisar.
Isto posto e considerando-se tudo o mais que dos autos consta, VOTO
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada e pela manutenção total do crédito
tributário constituído.
Acrescenta-se, ainda, que o entendimento de mérito aqui reproduzido é o que
vem sendo aplicado no CARF, conforme julgados a seguir:
Numero do processo: 10480.720102/2010-23
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CSLL. PRESTADORA DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. RECEITA BRUTA.
COMPOSIÇÃO.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733803/2012-94

Constitui receita bruta da empresa prestadora de serviço temporário, base para
cálculo do lucro presumido, a totalidade dos valores recebidos da empresa
tomadora do serviço.
Numero da decisão: 1401-001.352
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado. (assinado
digitalmente) André Mendes de Moura - Presidente para Formalização do
Acórdão (assinado digitalmente) Fernando Luiz Gomes de Mattos - Relator
Considerando que o Presidente à época do Julgamento não compõe o quadro de
Conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) na data
da formalização da decisão, e as atribuições dos Presidentes de Câmara previstas
no Anexo II do RICARF (Regimento Interno do CARF), a presente decisão é
assinada pelo Presidente da 4a Câmara/1a Seção André Mendes de Moura em
04/09/2015. Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jorge Celso
Freire da Silva (Presidente), Mauricio Pereira Faro, Alexandre Antonio Alkmim
Teixeira, Sergio Luiz Bezerra Presta, Antonio Bezerra Neto, Fernando Luiz
Gomes de Mattos.
Nome do relator: FERNANDO LUIZ GOMES DE MATTOS
Numero do processo: 11634.720372/2012-68
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008, 2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE
CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO.
A base de cálculo do imposto e do adicional, no caso de tributação pelo lucro
presumido, em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do
percentual fixado na legislação sobre a receita bruta auferida no período de
apuração. No caso da prestação de serviço de locação de mão de obra, a receita
bruta corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor total
contratado e faturado. Não há previsão legal para exclusão da base de cálculo
para apuração do lucro presumido dos valores pagos a título de salários e
encargos sociais relativos aos trabalhadores temporários colocados à disposição
dos tomadores de serviços.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Constitui omissão de receita o valor da prestação de serviços de locação de mão
de obra correspondente à parcela da receita bruta que não foi contabilizada,
escriturada, nem informada na DIPJ pertinente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Verificada a omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado
na determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social,
do PIS e da Cofins.
Numero da decisão: 1301-002.428
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733803/2012-94

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Por unanimidade de
votos, acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso
voluntário. assinado digitalmente Waldir Veiga Rocha - Presidente. assinado
digitalmente Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Flavio Franco Correa, José Eduardo
Dornelas Souza, Roberto Silva Junior, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro,
Milene de Araújo Macedo, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Waldir
Veiga Rocha.
Nome do relator: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente Redator

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital